Tribunal: TJDFT
Processo: 0731155-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Homicídio qualificado. Qualificadora manifestamente contrária à prova dos autos. Circunstâncias judiciais. Pena-base. Fração. Confissão espontânea qualificada. Compensação. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 19 anos e 3 meses de reclusão pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a qualificadora do motivo fútil é contrária à prova dos autos; (ii) se golpe desferido em região vital, o fato de vítima e réu serem irmãos de criação, o crime ter sido cometido na presença de filhos menores da vítima e a alteração na rotina familiar justificam valorar negativamente as circunstâncias judiciais; (iii) fração de aumento da pena-base; (iv) fração de redução da atenuante da confissão espontânea, considerando que foi qualificada.
III. Razões de decidir
3. Qualificadora reconhecida pelo conselho de sentença somente é contrária à prova dos autos se desprezar o conjunto probatório.
4. Homicídio cometido por ciúme decorrente de mera suposição de que a vítima manteve relacionamento amoroso com a ex-companheira do réu justifica a qualificadora do motivo fútil.
5. A culpabilidade, na individualização da pena, compreende juízo de reprovabilidade da conduta -- maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Não se justifica a valoração desfavorável da culpabilidade se, embora a vítima tenha sido atingida em região vital, foi desferido único golpe, meio necessário para atingir o resultado pretendido.
6. Crime cometido na presença de filhas menores da vítima justifica o exame desfavorável da culpabilidade, pois demonstra maior grau de reprovabilidade na conduta do apelante.
7. O fato do réu ser irmão de criação da vítima, evidenciando exacerbada insensibilidade e frieza, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
8. São graves as consequências do crime se a família da vítima - que presenciou o homicídio - foi obrigada a alterar completamente seu modo de vida, tendo que mudar de cidade, e os filhos precisaram de atendimento psicológico em razão do trauma.
9. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
10. A confissão, ainda que parcial, extrajudicial ou qualificada, deve ser integralmente compensada com a agravante do motivo fútil.
IV. Dispositivo
11. Apelação provida em parte.
____
Dispositivo relevante citado: CPP, art. 593, III, alíneas “c” e “d”; CP, art. 121.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão n. 1222064, 00170453820118070009, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019; STJ, recurso repetitivo tema 1.214; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; REsp n. 1.972.098/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022; HC 403.623/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017; STF, tema 1.068 de repercussão geral.